Tribunal: STF
Processo: Rcl 67091
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Lima Advogados Associados S/S contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0021608-25.2017.5.04.0001, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal Supremo no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3961/DF e 5625/DF.



    O reclamante aduz que: 



    “[...] o escritório de advocacia ora reclamante apresentou nos autos principais documentos que indicaram a liberdade organizacional e de autogestão da advogada como profissional autônoma, tanto que de acordo com sua agenda comparecia quando lhe conviesse no escritório, recebendo contraprestação variável de acordo com os serviços executados.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirma, ainda, que o Tribunal reclamado:



     “[...] se escusa do fato que a terceirização consiste em um modo de organização dos meios de produção pelo qual uma determinada empresa presta serviços à outra, de modo que o trabalhador se submete, de alguma forma, à dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços.



    23. Não se olvide que, in casu, trata-se de uma profissional com formação em nível superior, advogada, pós-graduada e atuante inclusive na área trabalhista e, portanto, considerada hipersuficiente que, por sua escolha e vontade, celebrou contrato de natureza cível para prestação de serviços como profissional liberal autônoma, sem evidência de coerção ou falta de consentimento, aliás, contando com alto padrão remuneratório para a época, o que exclui qualquer possibilidade de anulação do negócio jurídico pelas hipóteses do artigo 166 do CC. ” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral) [...]” (doc. eletrônico 1, p. 20).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



     A reclamação não deve ser conhecida em virtude da existência do óbice da Súmula 734/STF. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pela reclamante na presente ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 14/3/2024. 



    Os autos foram remetidos para o TRT4 no dia 21/3/2024.



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 3/4/2024 (doc. eletrônico 21). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo esta mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/10/2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe de 31/8/2023).



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



     O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como da sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



     “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1/12/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



     Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator